Tribunal: TJSP
Processo: 1065721-09.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO AUTOMOBILÍSTICO FACULTATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. Contradição evidenciada. Estando-se diante de responsabilidade civil contratual securitária, os juros de mora, de 1% ao mês, hão de incidir a partir da citação, enquanto a correção monetária, pela tabela prática do E. TJSP, há de ser aplicada a contar da recusa administrativa, nos termos do art. 405 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO AUTOMOBILÍSTICO FACULTATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. Contradição evidenciada. Estando-se diante de responsabilidade civil contratual securitária, os juros de mora, de 1% ao mês, hão de incidir a partir da citação, enquanto a correção monetária, pela tabela prática do E. TJSP, há de ser aplicada a contar da recusa administrativa, nos termos do art. 405 do Código Civil e da Súmula no 43 do E. STJ. Precedentes desta E. Corte. Manutenção do resultado do julgamento, à exceção dos critérios de atualização do débito. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SOMPO SEGUROS S.A, é embargado BANDEIRA TRANSPORTE DE
CARGAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100/50000 -
2
VOTO No 18382
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1065721-09.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: SOMPO SEGUROS S/A
EMBARGADO: BANDEIRA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
SEGURO
AUTOMOBILÍSTICO FACULTATIVO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA DO DÉBITO. Contradição evidenciada.
Estando-se diante de responsabilidade civil contratual
securitária, os juros de mora, de 1% ao mês, hão de incidir a
partir da citação, enquanto a correção monetária, pela tabela
prática do E. TJSP, há de ser aplicada a contar da recusa
administrativa, nos termos do art. 405 do Código Civil e da
Súmula no 43 do E. STJ. Precedentes desta E. Corte.
Manutenção do resultado do julgamento, à exceção dos
critérios
de
atualização
do
débito.

EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 444/454, o qual deu parcial provimento ao apelo outrora interposto pela ora
embargada.
Afirma a embargante, em síntese, que a intimação do v. acórdão
não fora nominalmente identificada ao seu subscritor, razão pela qual pugna pelo
reconhecimento da tempestividade deste recurso. Alega omissões aos art. 757 e
768 do Código Civil, dispositivos cuja análise é essencial para a solução da
controvérsia. Destaca omissão quanto à transferência da propriedade dos
salvados. Destaca, ainda, que os juros de mora hão de incidir a partir da citação
válida. Busca a concessão de efeitos infringentes.
Recurso
regularmente
processado,
com
manifestação
da
embargada a fls. 12/14, a qual anuiu parcialmente ao recurso oposto, mormente no
que toca ao termo inicial dos juros de mora.
Tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100/50000 -
3
É o relatório.
De proêmio, reconheço a tempestividade dos presentes
embargos, uma vez que, conforme se extrai da certidão de fls. 455, o advogado
subscritor desta peça não fora regularmente intimado do v. acórdão de fls. 444/454.
Feitas tais observações, os embargos de declaração têm seus
contornos definidos no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O
pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de
obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum ponto sobre que
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
In casu, compreendo que haja contradição a ser sanada,
exclusivamente no que toca aos parâmetros de atualização do débito imposto à
embargante.
De fato, estando-se diante de responsabilidade civil contratual
securitária, os juros de mora, de 1% ao mês, hão de incidir a partir da citação,
enquanto a correção monetária, pela tabela prática do E. TJSP, há de ser aplicada
a contar da recusa administrativa, nos termos do art. 405 do Código Civil e da
Súmula no 43 do E. STJ.
Eis o entendimento desta E. Corte sobre o tema:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO QUANTO À
FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE
MORA, SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OCORRÊNCIA
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESTABELECER QUE A
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDIRÁ DESDE A DATA DA
RECUSA AO PAGAMENTO PELA SEGURADORA E OS
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. Embargos de
Declaração acolhidos, nos termos deste acórdão. (TJ-SP - ED:
10041448020178260009
SP
1004144-80.2017.8.26.0009,
Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 12/11/2018, 34a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2018)
[g.n.]
PROCESSO CIVIL (...) SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ
DO
SEGURADO
NO
PREENCHIMENTO
DO
QUESTIONÁRIO
Não
se
verifica
qualquer má-fé do segurado nas declarações prestadas, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065721-09.2019.8.26.0100/50000 -
4
pelo qual inaplicável o disposto no art. 766 do Código Civil Assim,
constatado que não houve má-fé por parte do segurado no
preenchimento da proposta de seguro, e considerando que a
apólice contratada previa a possibilidade de terceiro dirigir o
veículo em 15% do tempo da semana, de rigor a condenação da
requerida ao pagamento da indenização do seguro facultativo de
veículo, nos termos da apólice contratada, observando o valor do
veículo constante na tabela FIPE, na data da ocorrência do
sinistro, com incidência de correção monetária desde a data
da recusa da seguradora ao pagamento da indenização
securitária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir
da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual,
observando que o pagamento da indenização está condicionado a
entrega do salvado à seguradora, bem como de toda a
documentação necessária para a sua transferência Sucumbência
redimensionada Sentença reformada Recurso provido (TJSP, AP
1007338-65.2015.8.26.0007, Rel. Des. Carlos von Adamek, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2017) [g.n.]
As outras omissões invocadas, todavia, não se sustentam, uma
vez que o v. acórdão fora claro ao reconhecer que “apesar de não se negar a
existência de cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura no caso da
falta de comunicação de transferência da posse ou propriedade dos bens
segurados, é certo que tal disposição contraria os preceitos acima elencados, em
especial a boa-fé objetiva, sendo patente a sua abusividade” (fls. 449).
Inclusive, o v. aresto está em conformidade com a Súmula no 465
do E. STJ, segundo a qual “ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco,
a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do
veículo sem a sua prévia comunicação”, devendo ser mantido o resultado do
julgado, exceto pela ressalva acima feita sobre a atualização do débito.
Posto isso, pelo meu voto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos, nos termos da fundamentação.
ROSANGELA TELLES
Relatora